Tribunal: TJES
Processo: 5015811-11.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015811-11.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS JOSE DOS SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – AÇÃO IDÊNTICA MANEJADA NO ESTADO DE SÃO PAULO – EXTINÇÃO DO FEITO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA –
RECURSO PREJUDICADO.

1.
A coisa julgada representa fator de garantia do postulado da segurança jurídica em nosso sistema processual, visto que serve como garantia de certeza de estabilidade das relações jurídicas.

2.
O autor questiona os termos do contrato de n. 561168610 (id. 8871149), ao passo que, conforme pontuado pela parte demandada, também fora proposta demanda cuidando do mesmo contrato antes mencionado, perante a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro – São Paulo, conforme id. 8871183, tombada sob o nº 1053478-02.2020.8.26.0002.

3.
A parte requerente/apelante agiu de forma temerária, deduzindo perante o Poder Judiciário duas pretensões idênticas e que, em última análise, se encaminhavam para um enriquecimento indevido, já que na presente ação os pedidos autorais foram acolhidos em parte, faltando, ainda, com a lealdade processual que se espera das partes litigantes.

4.
Demanda julgada extinta sem análise do mérito. Multa aplicada em desfavor do autor. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar extinto o processo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015811-11.2022.8.08.0012

APELANTE: MARCOS JOSE DOS SANTOS

APELAD
O:
BANCO VOTORANTIM S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCOS JOSE DOS SANTOS

contra a sentença que, nos autos da
ação revisional de contrato
ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Aduz o autor, em suma, que as tarifas e encargos do contrato se revelam abusivos, de forma que alteram o valor da parcela. Alega, ainda, que deve ocorrer a restituição em dobro.

Em contrarrazões (id. 8871434), a parte recorrida alegou a existência de coisa julgada, na medida em que existiu demanda idêntica ajuizada pelo autor. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimado nos termos do art. 10 do CPC, o apelante permaneceu silente.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015811-11.2022.8.08.0012

APELANTE: MARCOS JOSE DOS SANTOS

APELAD
O:
BANCO VOTORANTIM S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCOS JOSE DOS SANTOS

contra a sentença que, nos autos da
ação revisional de contrato
ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Aduz o autor, em suma, que as tarifas e encargos do contrato se revelam abusivos, de forma que alteram o valor da parcela. Alega, ainda, que deve ocorrer a restituição em dobro.

Em contrarrazões (id. 8871434), a parte recorrida alegou a existência de coisa julgada, na medida em que existiu demanda idêntica ajuizada pelo autor. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimado nos termos do art. 10 do CPC, o apelante permaneceu silente.

Pois bem.

É relevante destacar que a coisa julgada representa fator de garantia do postulado da
segurança jurídica
em nosso sistema processual, visto que serve como garantia de certeza de estabilidade das relações jurídicas.

O processo, cuja finalidade é a
pacificação de conflitos
, é concluído com o julgamento da pretensão deduzida, representando a concretização do valor
segurança jurídica
acima manifestado, uma vez que, após seu regular trâmite, o processo alcança a sua finalidade com a
imutabilização
do resultado.

A coisa julgada é, portanto, a qualidade especial da decisão transitada em julgado, que a torna
imutável
e
indiscutível
.

No caso dos autos, pela leitura da exordial, verifico que o autor questiona os termos do contrato de n. 561168610 (id. 8871149), ao passo que, conforme pontuado pela parte demandada, também fora proposta demanda cuidando do mesmo contrato antes mencionado, perante a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro – São Paulo, conforme id. 8871183, tombada sob o nº
1053478-02.2020.8.26.0002.

Registro que em tal oportunidade, a sentença primeva julgou improcedentes os pedidos deduzidos pelo autor, ao passo que o Eg. TJSP manteve a improcedência da pretensão autoral em grau recursal.

Feito tais esclarecimentos, me convenço de que a parte requerente/apelante agiu de forma temerária, deduzindo perante o Poder Judiciário duas pretensões idênticas e que, em última análise, se encaminhavam para um enriquecimento indevido, já que na presente ação os pedidos autorais foram acolhidos em parte, faltando, ainda, com a lealdade processual que se espera das partes litigantes.

Conforme Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero
1
“
Age de maneira temerária aquele que conduz o processo com imprudência, sem tomar as cautelas adequadas para a vida do foro. Já se decidiu, por exemplo, que age com temeridade a parte que distribui sucessivamente a mesma ação para juízos distintos com o fim de obter liminar em qualquer dos pleitos (STJ, 2ª Turma, REsp 74.218/RJ, rel. Min. Peçanha Martins, j. em 04.10.1995, DJ 11.03.1996, p. 6.608)”.

Em caso análogo, assim decidiu a jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. 1.
Há coisa julgada

quando se reproduz idêntica ação a anterioriormente ajuizada, com as mesmas partes, causa de pedir (fundamentos jurídicos e suporte fático) e pedido (art. 337, §§ 2º e 4º, do CPC).2. Demonstrada a reprodução de ação idêntica à anterior, na qual houve julgamento contrário aos interesses da parte autora, e o potencial prejuízo à Autarquia Previdenciária decorrente do ajuizamento da segunda demanda, resta caracterizada a litigância

de má-fé e respectiva penalização, nos termos do art. 81 do CPC.
3. A jurisprudência consolidada neste Tribunal é de que a pena de multa

por litigância

de má-fé deve ser fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa. 4. Apelação parcialmente provida.
(TRF 4ª R.; AC 5012228-74.2022.4.04.9999; Sexta Turma; Relª Desª Fed. Adriane Battisti; Julg. 09/10/2024; Publ. PJe 10/10/2024)

Diante do exposto, por verificar a existência de coisa julgada,
JULGO EXTINTO
o feito, sem análise do mérito, na forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa.

Outrossim, na forma do artigo 81 do CPC,
CONDENO
o autor ao pagamento de multa no importe de dez por cento do valor da causa.

Julgo prejudicado o recurso interposto pelo autor.

É como voto.

1
Código de processo Civil comentado artigo por artigo, 3ª tiragem, p. 115.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.